Tribunal: TJSP
Processo: 1044521-92.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1044521-
92.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São Paulo
Previdência - Spprev e Agravado(s) Gerson Olyntho Souza Vianna
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044521-92.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.926
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.926
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1044521-92.2016.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVADOS: GERSON OLYNTHO SOUZA VIANNA E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, §
1o).
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo e Outra (fls. 1 / 8 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso extraordinário por reconhecida identidade
da matéria discutida com orientação firmada pela Instância Superior
em julgado sob a técnica dos recursos seriais (RE 870.947/SE Tema
810/STF)
Alegaram as agravantes, em síntese, que o RE 573.232

Tema 82 seria aplicável aos servidores que tivessem dado autorização
expressa e individualizada para a propositura da demanda coletiva.
É o relatório.
Não há como conhecer do recurso.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044521-92.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.926
3
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, não atendendo, assim, o
princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art.
1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência dos recursos de fls. 307/323, admitido à fl.
440/441 e fls. 450/454 que serão analisados pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044521-92.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.926
4
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)